Tribunal: TJES
Processo: 5020279-12.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020279-12.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSEMERE CIRILO DA CRUZ
RECORRIDO: DMA DISTRIBUIDORA S/A
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5020279-12.2023.8.08.0035

Recorrente: ROSEMERE CIRILO DA CRUZ;

Recorrido: DMA DISTRIBUIDORA S/A;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARTE AUTORA QUE ALEGOU TER ADQUIRIDO PRODUTOS EM ESTABELECIMENTO DA REQUERIDA FORA DO PRAZO DE VALIDADE. PEDIU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SOB O ARGUMENTO DE QUE O IOGURTE COMERCIALIZADO VENCIDO GEROU RISCO À SAÚDE DE SUA FAMÍLIA.

JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA, TENDO FUNDAMENTADO PRINCIPALMENTE QUE: (...) a parte autora apresentou foto de nota fiscal a fim de comprovar a realização da compra junto à requerida e foto dos produtos alegadamente impróprios para consumo. Todavia, a foto da nota fiscal apresentada corta a parte final, sendo impossível verificar a data de realização da compra, essencial para averiguar se houve ou não comercialização de produto vencido. Além disso, também não há qualquer indicação de data de retirada das fotos que foram apresentadas a fim de comprovar o estado dos alimentos adquiridos, também essencial para a comprovação do alegado.

SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPARO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO. SUSPENSA, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)